Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-81.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001985-81.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), CLEBERSON ADRIANO LANG - CPF: 025.679.321-27 (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (LITISCONSORTES), ANDERSON ANTONIO VERARDI - CPF: 905.669.201-15 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001985-81.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.° 1001985-81.2025.8.11.9005

Embargante:

Cleberson Adriano Lang.

Embargado:
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL QUE FLUI DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO N.º 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu petição inicial em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração, considerando o prazo de cinco dias estabelecido no artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e no Enunciado n.º 85 do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo para interposição dos embargos de declaração nos Juizados Especiais inicia-se na data seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, independentemente de posterior intimação do acórdão.

5.

No caso concreto, a sessão de julgamento ocorreu entre os dias 23 e 27/04/2026, iniciando-se o prazo em 28/04/2026 e encerrando-se em 05/05/2026.

6.

Os embargos foram opostos apenas em 19/05/2026, ultrapassando o prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

7.

Conforme jurisprudência consolidada, a oposição extemporânea de embargos de declaração impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

Tese de julgamento:

1.

O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados a partir do dia útil seguinte à sessão de julgamento do recurso inominado, conforme artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Embargos de declaração interpostos após o transcurso do prazo legal são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.099/95, artigo 49; Enunciado n.º 85 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julg. 26/07/2022, Turma Recursal Única.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001985-81.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.° 1001985-81.2025.8.11.9005

Embargante:

Cleberson Adriano Lang.

Embargado:
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
de
Cleberson Adriano Lang.

Ação:
Execução de título extrajudicial.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Decisão atacada
(Id. 215824642 – processo n.º 1053372-84.2025.8.11.0001): rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora impetrante.

Mandado de Segurança:
alega que o ato coator é manifestamente ilegal, por exigir do executado a garantia de valor oriundo de multa nula de pleno direito (R$ 15.875,00) e honorários inexigíveis em contrato
ad exitum
sem êxito (R$ 23.812,50). Requer, liminarmente, a suspensão imediata do curso da Execução n.º 1053372-84.2025.8.11.0001 e dos atos de constrição patrimonial ou, subsidiariamente, a exclusão imediata da multa de R$ 15.875,00 do cálculo, limitando a exigência ao valor máximo de R$ 23.812,50, até o deslinde do
writ
, pedidos que almeja ter confirmados quando do julgamento de mérito.

Decisão Monocrática (Id. 332306363):
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e IV do Código Processo Civil e artigo 10 da Lei n.º 12.016/09.

Agravo Interno
(Id. 333011380): pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reconhecido o cabimento da via mandamental e a concessão de antecipação da tutela de urgência, para determinar a suspensão do curso do processo executivo.

Acórdão
(Id. 363403385): por unanimidade,
negou provimento ao agravo interno
.

Embargos de Declaração
(Id. 368493351):

o embargante suscita a ocorrência de falsa premissa fática no acórdão.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001985-81.2025.8.11.9005

Embargos de Declaração n.° 1001985-81.2025.8.11.9005

Embargante:

Cleberson Adriano Lang.

Embargado:
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei n.º 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento, da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do Recurso Inominado foi realizada entre os dias 23 e 27/04/2026, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia útil seguinte ao da sessão, qual seja 28/04/2026,
encerrou-se no dia
05/05/2026.

No entanto, estes aclaratórios foram opostos na data de 19/05/2026 (Id.

368493351), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria deste juízo no Id. 368584944.

Assim, diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer deste recurso, conforme vem decidindo as e. Turmas Recursais:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INTEMPESTIVIDADE
.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso de
Embargos
de
Declaração
deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

(N.U 1011331-41.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)”.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
d
os presentes Embargos de Declaração, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026